Tribunal: CARF
Processo: 18470.900953/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900953/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA/TEMPESTIVIDADE RECURSAL
Recorrente
CDPI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
administrativa junte aos autos cópia do extrato cadastral da Recorrente constante em seu sistema.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-004.826, de 15 de janeiro
de 2021, proferido pela 2a Turma da DRJ07, que rejeitou a preliminar de tempestividade e não
conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o presente processo da Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP com
demonstrativo no30261.09006.140410.1.7.02-6097, com objetivo de compensar IRPJ de
2008, com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, no valor de R$
81.245,51.
O Despacho Decisório Eletrônico à folha 9, juntamente com a Análise do Crédito
(fls.10/15) não confirmou parte dos valores referentes às parcelas de crédito informadas
no PER/DCOMP com relação às retenções na fonte e aos pagamentos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900953/2014-11
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

Desta forma, o valor do saldo negativo disponível foi igual a zero e em consequência
não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado,
sendo o valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, enviado para pagamento.
A Inconformada foi cientificada do Despacho Decisório em 14/05/2014, por via postal,
por Aviso de Recebimento - AR (fl.498), tendo protocolado sua Manifestação de
Inconformidade em 24/06/2014 (fls.2 e ss), alegando, em síntese, o seguinte:
Da Preliminar de Tempestividade
Alega que devido a erro material, entendeu que o Despacho Decisório havia sido
recebido em 19 de maio de 2014, e não no dia 14, como comprovado pelo Aviso de
Recebimento – AR, que foi surpreendida com o impedimento do protocolo sem
agendamento, pois o procedimento é exceção apenas aos processos que se encontram
dentro dos últimos cinco dias de prazo. Que foi sugerido pelo próprio atendente realizar
o agendamento para expor o caso.
Solicita assim que a Manifestação de Inconformidade seja aceita para devida apreciação
da RFB, com base no art. 74 da Lei no9430/96 e no art. 66 da IN RFB no900/2008.
Do Mérito
Alega ter ocorrido preenchimento equivocado das DIRF por parte das fontes pagadoras.
Do Pedido
Requer o provimento da Manifestação de Inconformidade, com a confirmação da
totalidade do crédito pleiteado, reconhecimento do saldo negativo e homologação dos
débitos do PER/DCOMP em análise”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ07, ao analisar a manifestação de inconformidade,
rejeitou a preliminar de tempestividade e não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo
acórdão restou assim decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se suscitada a tempestividade como
preliminar, que, não sendo acolhida, impede o conhecimento das demais questões
arguidas.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário que, em
síntese, destacou:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

I) Preliminarmente: requereu:
I.1) a nulidade da intimação do despacho decisório pelos seguintes argumentos:
(a) à época da suposta “intimação por correio”, alegada pela decisão a quo como
ocorrida em 14/05/2014, a Recorrente era OPTANTE PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO – DTE, pelo que todas as suas intimações deveriam ser formalizadas
eletronicamente, por meio da plataforma e-cac e não por correio;
(b) O endereço que constou no AR não era o endereço correto da Recorrente,
posto que não contemplava a numeração completa da matriz da Recorrente;
(c) O AR foi assinado por pessoa que não possui qualquer relação com a
Recorrente.
Concluiu a Recorrente que a tempestividade da manifestação de inconformidade
deve ser reconhecida do mesmo modo que os presentes autos devem ser remetidos à origem para
a prolação de nova decisão que analise o mérito, sob pena de supressão de instância.
I.2) Nulidade do Despacho Decisório ante a ausência de motivação do direito
creditório.
II) No mérito:
a) A Recorrente aduziu que que “não restam dúvidas quanto ao direito creditório
da Recorrente ao aproveitamento do seu Saldo Negativo de IRPJ decorrente de retenções de
IRRF na fonte realizadas no seu CNPJ base ao longo do ano calendário de 2007 e de valores de
IRPJ por estimativa mensal que foram quitados por meio de pagamentos em DARF realizados ao
longo desse mesmo ano calendário”;
b) E que, “a legislação vigente que permite à Recorrente o aproveitamento de
Saldo Negativo de IRPJ decorrente de retenções de IRRF e de pagamentos de IRPJ por
estimativa realizados ao longo do ano calendário de 2007, bem como a sua compensação com
débitos de PIS e COFINS, motivo pelo qual o mesmo merece ser totalmente reformado mediante
o provimento do presente recurso voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente”;
c) Afirma, ainda, que houve a comprovação inequívoca de que o valor total do
crédito de IRPJ no ano calendário de 2007 foi de R$1.477.479,06 (composto pelo IRRF e pelos
pagamentos de IRPJ por estimativa), a Recorrente corrobora a demonstração do seu Saldo
Negativo de IRPJ no ano calendário de 2007;
d) Requereu a aplicação da Súmula CARF no 143 e afirmou que o “valor dos
DARFs recolhidos deve ser integralmente considerado, tendo em vista que as parcelas que
deixaram de ser consideradas no despacho decisório foram indevidamente aplicadas para
converter o pagamento de principal de IRPJ Estimativa em multa de mora, quando, além dos
pagamentos terem sido realizados dentro dos prazos de vencimento (pagamentos em 30/11/2017
para períodos de apuração de 30/10/2017), ainda haveria a vedação da aplicação da multa em
razão a espontaneidade do pagamento, conforme previsão do art. 138 do CTN”.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

Por fim, requereu:
“IV – PEDIDOS
81. Face ao exposto, a Recorrente vem respeitosamente requerer seja o presente recurso
voluntário conhecido e, ao final, provido, para que o v. acórdão de primeira instância
seja totalmente anulado, para que uma nova decisão de primeira instância seja proferida,
considerando-se a tempestividade da manifestação de inconformidade, ou, ainda, para
que o mesmo seja reformado de modo que, ao final, seja reconhecida a integralidade do
Saldo Negativo de IRPJ pleiteado pela Recorrente, bem como homologada
integralmente a compensação realizada.
82. Caso assim não se entenda, a Recorrente vem respeitosamente requerer seja o
julgamento do presente recurso voluntário convertido em diligência para que sejam
devidamente apurados e analisados os créditos pleiteados nos presentes autos ou, até
mesmo, a irregularidade da intimação sobre a manifestação de inconformidade.
83. Por fim, a Requerente protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos
em direito, em atenção ao princípio da verdade material, em especial a prova
documental e a produzida mediante realização de diligência”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Pedido de
Compensação (PER/DCOMP no30261.09006.140410.1.7.02-6097), com objetivo de compensar
IRPJ de 2008, com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, no valor de R$
81.245,51. O Despacho Decisório (e-fls.10/15) não confirmou parte dos valores referentes às
parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP com relação às retenções na fonte e aos
pagamentos.
A manifestação de inconformidade apresentada contra o referido despacho
decisório não foi conhecida sob o argumento de intempestividade e assim constou no acórdão de
piso:
(...)
Da arguição de tempestividade:
Em sede de preliminar, a própria Inconformada reconhece que o Despacho Decisório
lhe foi cientificado no dia 14/05/2014 e não no dia 19/05/2014, como havia
equivocadamente entendido. Solicita então que sua Manifestação de Inconformidade
seja aceita para apreciação por parte da DRJ.
Contudo, há que se rejeitar a preliminar e indeferir o pedido, em face do que determina
a legislação de regência sobre a matéria.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

É de se consignar que o prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade
contra não homologação de compensação foi definido em trinta dias contados da ciência
do Despacho Decisório, nos termos dos §§ 7o e 9o do Art.74 da Lei no9.430/96, com
alterações posteriores:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. [Grifei ]
É relevante observar que a lei não estabelece ressalvas ou exceções para a contagem
deste prazo. O Decreto 70.235/72 apenas determina a regra de contagem do mesmo, nos
termos do seu art. 5o:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Sendo assim, levando em conta a regra de contagem do prazo e tendo sido a
Inconformada cientificada regularmente do Despacho Decisório no dia 14/05/2014,
quarta-feira, conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 230, a apresentação da
Manifestação de Inconformidade no dia 24/06/2014, terça-feira (fls.2), ou seja, 41 dias
após a ciência do referido Despacho, demonstra-se intempestiva, visto ter sido
superado o prazo legal previsto.
Outrossim, há que se asseverar que mesmo considerando a data de 19/05/2014,
segunda-feira, como a de suposta ciência do Despacho, entendida de forma equivocada
pela Inconformada, ainda assim a apresentação da Manifestação de Inconformidade no
dia 24/06/2014 se demonstraria intempestiva, visto terem se passado 36 dias da suposta
ciência.
Dessa forma, sendo intempestiva a Manifestação de Inconformidade, cabível apenas a
apreciação da preliminar de tempestividade trazida na defesa, a qual deve ser, aqui,
rejeitada, sendo indeferido o pedido nela contido, tendo em vista o explicitado no voto,
deixando de se apreciar as demais matérias tratadas na defesa, para as quais não se
instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Da Conclusão
Com base no exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade,
indeferir o pedido formulado, e de não conhecer da manifestação de inconformidade,
em relação aos demais argumentos apresentados, em face da intempestividade,
mantendo, no caso, o Despacho Decisório na íntegra”.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

Por outro lado, em sede recursal, a Requerente alegou, além dos argumentos de
méritos, a nulidade da intimação do despacho decisório e, por conseguinte, a tempestividade da
manifestação de inconformidade. Isso porque a Recorrente não intimada no domicílio tributário
eleito para tanto (que era o Domicílio Tributário Eletrônico - DTE) e, também, porque o
endereço constante no AR estava incompleto, em clara violação ao art. 10, § 2o, I, do Decreto
7.574/2011 e ao art. 23, §4o, I, do Decreto 70.235/72, e ter sido assinado e carimbado por pessoa
vinculada a outra pessoa jurídica distinta da ora Recorrente.
Assim, de acordo com a Recorrente impõem-se a necessidade de anulação da
decisão recorrida, de modo que seja reconhecida a intimação pessoal mediante a apresentação da
manifestação de inconformidade, cuja tempestividade deve ser reconhecida do mesmo modo que
os presentes autos devem ser remetidos à origem para a prolação de nova decisão que analise o
mérito sob pena de supressão de instância.
Analisando os autos, entendo que possa assistir razão à Recorrente, contudo, falta-
me elementos fundamentais para meu convencimento Explique-se.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação no Processo
Administrativo Fiscal poderá ser realizada por alguns dos seguintes meios:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; (grifos nossos)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (...) – Grifou-se.
Ademais, desde o ano de 2005, portanto, o meio eletrônico é uma das formas de
ciência dos atos administrativos aos sujeitos passivos, sendo expresso, ainda, no § 3o do
mencionado dispositivo legal que os referidos meios “não estão sujeitos a ordem de preferência”.
Há se destacar que o Domicílio Tributário Eletrônico foi regulamentado pela
portaria SRF 259/2006, que trata como uma caixa Postal virtual, mediante acesso ao e-CAC, via
site da RFB. A intimação eletrônica, e sua respectiva prova se dará mediante o envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo, sendo considerado como tal a Caixa Postal a ele
atribuída, desde que expressamente autorizado pelo próprio sujeito passivo.
Ressalte-se, primeiramente, sobretudo, que a adesão pelo Recorrente por este
meio não está em discussão. Assim como a ordem de preferência entre os tipos de intimação, já
que esses não estão sujeitos a ordem de preferência, nos termos do§ 3o do art. 23 do Decreto no
70.235/72.
O que pugna a Recorrente é o reconhecimento da tempestividade manifestação de
inconformidade, já que há comprovação da opção por parte do contribuinte de escolha sobre a
utilização do DTE, que foi totalmente ignorada com o envio de intimação via correios para
endereço incompleto.
Ora, no caso dos autos, a Recorrente alega que formalizou sua opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE desde 14 de novembro de 2012, com renovações
posteriores, tendo se encerrado, apenas, em 2016, conforme se verifica dos documentos
anexados ao recurso voluntário e das telas abaixo:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

Porém, de acordo nesse mesmo documento apresentado e reproduzido às e-fls.
397, é possível constatar que a opção pelo domicílio tributário eletrônico foi cancelada pela
baixa por incorporação da contribuinte em 10.04.2014. Senão veja-se:

Assim, em 12.05.2014, data em a Receita Federal encaminhou intimação por
correio (data da postagem: 12/05/2014 (e-fls. 229)), conforme adiante espelhado, valia o
endereço físico:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

É possível concluir que agiu corretamente a Receita Federal em não utilizar-se do
domicílio eletrônico naquela data.
Por outro lado, argumenta, ainda, a Recorrente que nos termos do comprovante de
envio e AR antes reproduzidos, e nos termos explicitados no recurso voluntário, o endereço que
constou em tais documentos estariam incompletos, vez não contemplar corretamente a
integralidade do endereço da Recorrente que estava cadastrado no sistema da Receita Federal do
Brasil, era na AVENIDA DAS AMÉRICAS, 4666, SALAS 301-B, 302 A3, 303, 307, 325, 326,
326-B, 326-C, 327 PARTE, e 323-B e constante de seu contrato social vigente à época:

Ora, em verdade, a correta indicação do endereço na intimação e no comprovante
de entrega, sem quaisquer falhas na numeração, é imprescindível para viabilizar a intimação.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900953/2014-11

Entretanto, não há nos autos documento que suporte tal afirmação. Ou seja, não
foi carreados aos autos a comprovação de que à data do envio, via correios, da referida
intimação, qual era o endereço da Recorrente que constava no sistema da Receita Federal.
Assim, ante o indício de prova do direito alegado pela Recorrente, faz-se
necessário a conversão do julgamento, do recurso, em diligência à Unidade de Origem para
solução da questão.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, oriento meu voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem
para que a autoridade administrativa junte aos autos cópia do extrato cadastral da Recorrente
constante nos sistemas da RFB contendo, inclusive, a informação da época da ciência do
Despacho Decisório em 14/05/2014 efetivada por via postal.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 437
DF CARF MF
Original